Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-19.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000091-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Adicional de Periculosidade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SILVIA GLEIDE DA SILVA - CPF: 002.489.331-59 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CONTAGEM CONTÍNUA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O prazo em horas é contado de forma contínua, minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, sendo inaplicáveis as regras de contagem em dias úteis do CPC.

2.

A inércia da parte em comprovar o preparo recursal ou a hipossuficiência no prazo legal implica, de forma objetiva, a deserção do recurso.

3. A fixação de prazo contínuo não configura violação ao devido processo legal, tampouco cerceamento de defesa, quando a parte é devidamente intimada, com menção expressa à forma de contagem e às consequências do descumprimento.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

SILVIA GLEIDE DA SILVA
interpõe agravo interno (Id 317946876), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

ESTADO DE MATO GROSSO, em
contrarrazões (Id 319987853), pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025